Tribunal: TJMT
Processo: 1011174-11.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011174-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (ADVOGADO), RODRIGUES GARCIA & GARCIA LTDA - ME - CNPJ: 07.893.105/0001-66 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (AGRAVADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (AGRAVADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (AGRAVADO), IPANEMA DIESEL LTDA - CNPJ: 79.953.113/0001-61 (AGRAVADO), MARA RUBIA FELITO - ME - CNPJ: 05.338.078/0001-34 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVADO), MARA RUBIA FELITO - CPF: 015.913.829-98 (AGRAVADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011174-11.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – BENEFÍCIO DAS RECUPERANDAS - AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Conquanto oportunizado pelo Juízo, a credora não comprovou que realizou efetivamente os serviços contratados em benefício da recuperanda.

Não se pode admitir a inclusão de créditos no quadro geral de credores, se estes beneficiaram terceiros que não fazem parte da recuperação judicial em processamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011174-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGUES GARCIA & GARCIA LTDA - ME

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FELITO - ME, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP, A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP, COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, IPANEMA DIESEL LTDA, MARA RUBIA FELITO - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, MARA RUBIA FELITO, N. M. FELITO & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Rodrigues Garcia & Garcia Ltda.-ME
, de decisão que julgou improcedente o Incidente de Impugnação à Lista de Credores do
Grupo Felito – em recuperação judicial
, em razão da não comprovação da origem do crédito representado pelo Contrato de Prestação de Serviços.

Alega que teve seu crédito inserido na lista de credores na Recuperação Judicial proposta pelo Grupo Felito, mas que por ocasião da 2ª Relação de Credores elaborada pelo Administrador Judicial, o mesmo foi excluído sob o fundamento de não comprovação da sua origem.

Sustenta não haver indícios de desrespeito à ordem jurídica, além de se mostrar descabida a exigência de declarar a origem do negócio.

Requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
, a fim de que o crédito seja inserido no Quadro Geral de Credores.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões (id 49705962).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id 51963459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011174-11.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que rejeitou a Impugnação à Lista de Credores opostas por Rodrigues Garcia e Garcia Ltda.-ME em face de Antonio Carlos Felito – ME, em recuperação judicial.

De acordo com a impugnante, ora agravante, o seu crédito representado pelo Contrato de Prestação de Serviços de Terraplanagem, no valor de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), foi inicialmente arrolado pela devedora na lista de créditos da recuperação judicial, sendo excluído quando da verificação pelo administrador judicial.

Com efeito, verifica-se que a agravante, Rodrigues Garcia & Garcia Ltda. – ME, firmou em 01/07/2016, com Antonio Carlos Felito – ME, pessoa jurídica que compõe o Grupo Felito, em recuperação judicial, Contrato de Prestação de Serviços de Terraplanagem, no valor de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), para pagamento na safra do algodão de 2017, previsto para 30/07/2017.

Ao ter seu crédito excluído do rol de credores do grupo em recuperação judicial, após verificação pelo administrador judicial, a agravante apresentou Impugnação à Lista de Credores, na qual constou a seguinte determinação:

c) acostar aos autos todos os documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu crédito, esclarecendo as nuances que envolveram o negócio jurídico.

Se confirmado tratar-se de dívida decorrente de serviços prestados ao produtor rural, a parte impugnante deverá apresentar todas as notas fiscais emitidas ao tomador dos serviços e aquelas eventualmente recebidas para o custeio destes, bem como demonstrar o cumprimento da obrigação por ela assumida no contrato de prestação de serviço.

A agravante, em resposta, alegou que o crédito deriva de serviços de terraplanagem. Juntou na oportunidade planilhas, nas quais constam o cliente, o local da prestação dos serviços e a descrição dos serviços. (id 43598986).

Em manifestação, o administrador judicial entendeu que não restou comprovada a origem do crédito. (id 43598986)

Pois bem. O art. 9º, caput da Lei 11.101/2005, estabelece os requisitos do pedido de habilitação administrativa de créditos. Referida lei não indica os requisitos do pedido de divergência, nem aponta os requisitos das petições das ações incidentais de habilitação retardatária e de impugnação. Por conta da ausência de referência legislativa, a jurisprudência orienta que os pedidos das demais espécies de verificação de crédito, seja administrativa, seja judicial, observem os requisitos apontados no art. 9º, que, no particular, no inciso II, determina que a Habilitação deve conter
“o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial,
sua origem
e classificação”
.

No caso, embora a agravante tenha colacionado o Contrato de Prestação de Serviços de Terraplanagem e planilhas de orçamento, tais documentos, por si só, não tem o condão de comprovar a efetiva prestação dos serviços em benefício da recuperanda então contratante, Antonio Carlos Felito – ME, ou mesmo das outras empresas que compõem o polo ativo da recuperação judicial.

De notar-se, por primeiro, que o contrato prevê a realização de serviços de terraplanagem nos seguintes locais: Fazenda Santa Luiza, Fazenda São José e Fazenda Três de Ouro. Sucede que em relação às Fazendas São José e Três de Ouro, referidas áreas se encontram arrendadas para Andreia Katia Felito Romero, terceira que não faz parte da recuperação judicial.

Nesse ponto, não se pode admitir que o crédito que tem por beneficiário terceiro que não participa da recuperação judicial, seja incluído no Quadro Geral de Credores.

Por sua vez, quanto às planilhas de orçamento colacionadas pela agravante, verifica-se que as mesmas têm por cliente Antonio Carlos Felito, pessoa física que foi excluída da Recuperação Judicial por força do julgamento do AI 1012794-63.2017.8.11.0000. Ademais, referidos orçamentos, ao que se evidencia, foram emitidos em 20/06/2016, portanto, anterior ao contrato, e não foram convalidados posteriormente por meio de documentos hábeis que comprovem que os serviços foram efetivamente realizados e em benefício das recuperandas, como comprovante de recebimento dos serviços e notas fiscais, ou ainda, duplicata.

A toda evidência a agravante não individualizou o crédito relativo à recuperanda Antonio Carlos Felito – ME, nem mesmo, e principalmente, trouxe documentos que comprovassem o cumprimento da obrigação, embora oportunizado pelo Juízo.

Nesse quadro, não há elementos suficientes que possibilitem concluir no sentido de existência de relação negocial formalizada em proveito da atividade empresarial das recuperandas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020